Tribunal: TJBA
Processo: 8070451-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070451-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDELUCIA VENINA DO CARMO e outros Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO AGRAVADO: COORDENADOR GERAL DO PLANSERV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Simões Filho/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do ESTADO DA BAHIA e do PLANSERV – Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, que indeferiu o pedido liminar de realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica e de reintegração temporária ao plano de saúde, com base na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A parte agravante sustenta que o procedimento cirúrgico é continuação de tratamento iniciado enquanto havia vínculo com o plano, sendo essencial à saúde da paciente, e que a pandemia da COVID-19 justificaria a postergação da cirurgia e do requerimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, para autorizar a realização da cirurgia reparadora e a reintegração temporária ao plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se à verificação da correção da decisão interlocutória recorrida, sendo vedada a análise de mérito da causa principal ou de matéria ainda não submetida ao juízo de origem. 4. Para verificação do direito alegado pela agravante restou necessária a dilação probatória, notadamente acerca da responsabilidade da operadora ré sobre a cirurgia pleiteada, já que a paciente teve sua vinculação ao plano de saúde encerrada em 31/03/2021, ao completar 35 anos, idade limite para permanência no plano como filha agregada da Sra. Edelucia, em conformidade com o art. 6º da Lei Ordinária n. 9.528/2005 (ID's 470979483 e 489207991 dos autos de origem). 5. Ainda que se possa reconhecer o caráter essencial da cirurgia reparadora, bem como que a perda da condição de dependente não extingue, automaticamente, o direito à continuidade de um tratamento essencial, no caso, a constatação da probabilidade do direito alegado está prejudicada, ante a demora na apresentação do requerimento administrativo de realização da cirurgia reparadora, realizado em agosto de 2024 (ID 470979482 e pg. 10 do ID 470979485 dos autos de origem), após 03 (três) anos da perda da condição de dependente por implemento da idade limite, e, ainda, decorrido mais de 1 (um) ano desde o fim da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à COVID-19 – motivo apresentado pelas recorrentes como causador do atraso. 6. A guia de autorização para o procedimento, apontada como negada por priorização de pacientes com COVID-19, constante à p. 08 do ID 470979484, não está acompanhada de comprovação de recebimento pela operadora, fragilizando a tese de negativa administrativa. 7. A ausência de perigo de dano também impede o deferimento da medida, visto que os relatórios médicos apresentados não apontam risco iminente à saúde da paciente, tampouco indicam urgência na realização da cirurgia (ID 473258861 – nota técnica do Setor Médico do TJ/BA). 8. Os documentos juntados posteriormente ao indeferimento da liminar (ID 74538009), além de também não demonstratrem a urgência, não foram apreciados pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 196; Lei Estadual n. 9.528/2005, art. 6º; Decreto Estadual n. 9.552/2005, art. 13. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070451-59.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes EDELUCIA VENINA DO CARMO e outros e como agravados COORDENADOR GERAL DO PLANSERV e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .